Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. DISPENSÁVEL. EVIDENTES SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORIAL DE CULPABILIDADE. ACIDENTE EM RODOVIA DE ALTA VELOCIDADE. OCORRÊNCIA DE RISCO CONCRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. VETORIAL NEGATIVA. APURAÇÃO DOS DIAS-MULTA E SUSPENSÃO DA CNH DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração.
2. A palavra firme dos policiais que: a) presenciaram o automóvel conduzido pelo acusado trafegando em zigue-zague em rodovia de alta velocidade; b) testemunharam as colisões nas barreiras da pista que, ao final, findaram na completa destruição do veículo e; c) abordaram o acusado logo após o acidente, visualizando nítidos sinais de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante), goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.
3. O art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, passou a dispensar a exigência do teste etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito se a alteração da capacidade psicomotora do condutor puder ser constatada por outros meios, incluindo exame clínico e/ou relato de testemunhas.
4. Sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato, a inequívoca demonstração de que a dinâmica do acidente implicou em risco real à incolumidade física dos demais condutores, bem como, dos policiais que se encontravam na rodovia para o patrulhamento de trânsito, extrapola o tipo penal e, diante da gravidade dos fatos, autoriza a negativação da circunstância judicial de culpabilidade.
5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo das penas acessórias de multa e de suspensão da CNH deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.